Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701033-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RODRIGUES BARBOSA APELADO: FRANCISCO GERALDO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Daniel Rodrigues Barbosa, em sede de preliminar de recurso de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao apelo que interpôs contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos para determinar que o réu entregue ao autor o automóvel Chevrolet/Celta, placa JFG 1935. Inicialmente, o apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma estar desempregado e possuir gastos com seus filhos e aluguel. Em suas razões, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto foi determinada, em sentença, a devolução imediata do objeto litigioso. Afirma que o automóvel está apreendido junto ao Detran-DF, razão pela qual a não devolução do bem não acarretará prejuízo às partes. Alega a necessidade de se aguardar o julgamento do recurso para, então, entregar o bem ao verdadeiro proprietário. Sustenta que adquiriu o veículo de boa-fé, em dezembro de 2019, vendido por Isabella Rosseline Nojosa Fernandes, que recebeu poderes mediante substabelecimento de Severino de Oliveira Araújo, portador de procuração com poderes outorgados pelo autor em 23/02/2018. Afirma não haver prova de que a procuração outorgada ao senhor Severino seja falsa, tampouco se pode atribuir uma suposta ilegalidade tão somente pelo fato de as testemunhas arroladas afirmarem que o apelado reside em São Sebastião/DF. Aduz que, no momento da compra do veículo, não havia nenhuma restrição deste junto ao Detran/DF. Afirma ser de boa-fé a posse do possuidor que ignora o vício que impede a aquisição do bem. Alega que, inexistindo qualquer indício de má-fé do apelante e demonstrado que este procurou, durante a negociação, tomar as devidas cautelas, dentro de suas possibilidades, mostra-se inviável a retomada do bem pelo apelado. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, cumpre esclarecer que, conforme dispõe o § 2o, do art. 99, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. No caso em tela, consta dos autos que o apelante está desempregado e possui dois filhos financeiramente dependentes (IDs no 41546774 e 41546775). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes para demonstrar a condição financeira do apelante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, concede a tutela provisória, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. À primeira análise, vislumbra-se o perigo de dano irreparável, o qual emerge de eventual reforma da sentença após a entrega do objeto litigioso ao apelado. Contudo, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, a qual, em uma primeira análise, não restou comprovada. Da análise dos autos, verifica-se que o automóvel está registrado em nome do apelado junto ao Detran/DF (ID no 41546106), não tendo o apelante comprovado o desembolso de valores para a aquisição do veículo. Ademais, verifica-se que a procuração outorgada para a venda do veículo possui dados conflitantes, o que, à primeira vista, gera dúvidas acerca de sua veracidade. Junte-se a isso, o fato de o automóvel possuir restrição junto ao Detran/DF desde 12/11/2019, antes, portanto, da alienação do bem para o apelante (ID no 41546105). Desse modo, em uma primeira análise, não se mostra possível afirmar que o autor não seja o legítimo proprietário e possuidor do automóvel em questão. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Após, voltem conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 10:13:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator